Tribunal: STF
Processo: ARE 763961
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-24
Data de publicação: 2013-10-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO (ART. 544 CPC). AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA TEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI 5.010/66.



    De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 626.358-AgR (relator-presidente min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 23.08.2012), modificou entendimento anterior, possibilitando a juntada de documentos comprobatórios da suspensão do prazo e da consequente tempestividade do recurso no momento da interposição do agravo regimental. Contudo, esse documento não foi juntado.



    É inaplicável à Justiça Estadual a norma do art. 62, da Lei 5.010/66, quanto à fixação de feriados, posto que dirigida apenas à Justiça Federal. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.